Tribunal: TJDFT
Processo: 0707748-03.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Vistos, etc. Em atenção ao disposto no artigo 1.023, § 2o do CPC, intime-se para manifestação quanto aos Embargos de Declaratórios de ID Num. 42344758 - Págs. 1/2. Após, ao MP. I. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Des. GETULIO DE MORAES OLIVEIRA Relator